Tribunal: STF
Processo: ARE 1589241
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 104, fl. 1):

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO DESVIO – DESMEMBRAMENTO – SUSPENSÃO JULGALMENTO – INDEVIDO – FALSIDADE IDEOLÓGICA- PREJUDICIAL DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – RECONHECIMENTO – CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 – NULIDADE – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA – INOCORRÊNCIA – ABSORÇÃO DO TIPO – TIPICIDADE DE CONDUTA – COMPROVAÇÃO DO DOLO - DOSIMETRIA - CRITÉRIO DO INTERVALO – RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando as diferentes participações de cada corréu em relação aos fatos apurados, não há se falar em solução idêntica para todos, tampouco em necessidade de suspensão do presente feito até que se julgue os processos dos demais acusados, que foram desmembrados. 2. Transcorrido o lapso temporal necessário para a prescrição da pretensão punitiva estatal, medida que se impõe é a sua decretação como causa extintiva da punibilidade em relação ao delito de falsidade ideológica. 3. Não incorre em ausência de fundamentação a sentença que acolhe tese diversa da pretendida pela defesa. 4. Comprovados nos autos a materialidade, a autoria delitiva, a tipicidade e o dolo na conduta, a manutenção da condenação pelos crimes previstos no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, é medida que se impõe. 5. Pelo critério do intervalo adotado por esta Câmara, para cada circunstância judicial considerada negativa, deve ser acrescida à penabase 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo. 6. Recurso parcialmente provido.

Consta nos autos que MATEUS ROBERTE CARIAS foi condenado às penas de 13 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 25 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no art. 299 do CP e no art. 1º, I, do Decreto-lei 201/67 (Doc. 56).
O TJMG julgou parcialmente procedente o recurso do réu “para reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 299 do CP. Em relação ao delito previsto no art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67, reconheço a incidência do critério do intervalo, para readequar a dosimetria, fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos e 9 (meses) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado” (Doc. 104, fl. 15).
Opostos embargos de declaração, foram eles parcialmente acolhidos para “analisar a necessidade de autorização e supervisão das investigações da autoridade competente para julgar o então Prefeito do Município da Janaúba/MG, rejeitando a alegada nulidade” (Doc. 120, fl. 6).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão violou os arts. 5º, LII, LIV e art. 29 X da CF/88 (Doc. 141).
Nas razões recursais, afirma que “tanto o recorrente, quanto o gestor possuiam motivos plausiveis e razoaveis para atuar na defesa do contribuinte, município, buscando otimizar os seus recursos através de uma diminuição de do passivo tributário do contribuinte município”(Doc. 141, fl. 14).
Segundo diz “não poderia a conduta do gestor subsumir ao tipo descrito na inicial em razão da total ausência de semelhança” (Doc. 141, fl. 16).
Assevera que “ainda que houvesse remuneração sem prestação de serviços, a atipicidade da conduta é patente vez que não houve desvio de verbas públicas, mas sim pagamento pela prestação de serviços na forma de honorários conforme a própria inicial narra” (Doc. 141, fl. 16).
Segundo diz, “além da autoridade judicial ter sido imcompetente, houve violação do art. 5º LV, vez que nele esta estabelecido que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (Doc. 141, fl. 19).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para o fim de reconhecer a violação aos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil elencados na fundamentação, e por consequência, se for o caso, aplicar o Direito a espécie nos termos da Súmula 456 do STF”  (Doc. 141, fl. 20).
 O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (i) não houve demonstração da repercussão geral da matéria; (ii) incide ao caso a Súmula 284/STF e (iii) “a parte indicou ofensa a textos de lei federal, que não encontram sede apropriada em recurso extraordinário, cujo escopo é garantir a autoridade e aplicabilidade das normas constitucionais” (Doc. 148).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 159).
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 141, fl. 20):

REPERCUSSÃO GERAL
A natureza do debate aqui realizado sobre as ofensas aos dispositivos constitucionais transcendem os interesses subjetivo das partes, vez que o julgamento aqui prolatado afetará não só as partes, pois o julgamento norteará a validação da norma contida no art. 29, inciso X da da Constituição da República, quanto a necessidade de autorização, ou ao menos ciência, da autoridade competente para iniciar as investigações contra agente público com foro privilegiado, conforme reiterada jurisprudência desse Excelso Supremo, ratificada na ADI 7447 MC / PA De modo que, a patente nulidade apontada no presente recurso transcende .o interesse subjetivo das partes, vez que não são poucos os processos que apresentam a mesma situação. Ressalta-se, como é possível perceber, que a ação que originou o presente recurso foi ajuizada após o encerramento do mandato do prefeito, representante legal do contratante município, mas as investigações se deram durante o mandato. Além desse ponto, também transcende o interesse subjetivo das partes a apontada violação ao princípio da ampla defesa ocasionada pelo desmembramento do processo, separando o representante legal do contratante e o representante legal do contrato em uma demanda que se buscou atribuir ares de ilicitude à conduta dos contratantes no negócio jurídico entabulado. Assim, não poderia haver desmembramento por suposta celeridade, quando ferido com intensidade os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, Terá repercussão nacional, na medida em que o julgamento não estará tratando o tema nulidade por ausência de autorização para investigação de autoridade com prerrogativa de função em todo o território nacional. A repercussão Social dessa discussão é de grande monta, pois envolve todos os processos com agente político em idêntica situação e os procedimentos das policias e órgãos do Mistério Público de todo o país quando na presença desse tipo de investigação.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJMG manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 104, fls. 4 -14): 

I - Suspensão do feito 
Inicialmente, o apelante alegou a necessidade de suspensão do feito, ressaltando a impossibilidade de condenação de partícipe sem que haja condenação do autor do delito. 
Conforme decisão de ordem 35, foi determinado o desmembramento do feito em relação aos acusados Rosilene Trindade Rodrigues Carias e o apelante, Mateus Roberte Carias, por se tratar de réus presos. 
Ademais, consoante dinâmica dos fatos e das condutas apuradas nos autos, observa-se que o recorrente não se encontra em situação idêntica a dos demais corréus, uma vez que é sócio majoritário da Digicorp (70%), bem como administrador unitário da referida em empresa, e dessa forma, detinha total controle sobre a pessoa jurídica. 
Portanto, considerando as diferentes participações de cada corréu em relação aos fatos apurados, não há se falar em solução idêntica para todos, tampouco em necessidade de suspensão do presente feito até que se julgue os processos dos demais acusados.
[...]
III – Nulidade – ausência de apreciação de tese defensiva
 O apelante pugnou pela declaração de nulidade da sentença proferida pelo juízo a quo, alegando a ausência de apreciação da atuação do escritório de advocacia Merízio & Louzada, Advogados Associados, que seria o responsável técnico por toda operação de habilitação dos créditos perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
Arguiu a boa-fé dos contratantes e contratado, que realizaram o serviço com base em informações técnicas daquele escritório de advocacia. 
O recorrente sustentou, desse modo, a impossibilidade de ter sido condenado pelo crime de falsidade ideológica, porquanto teria agido sob orientação técnica promovida por escritório de advocacia, destacando não possuir conhecimento técnico suficiente para analisar a matéria.
[...]
Dessa forma, o próprio acusado, em audiência de instrução, reconheceu a parceria entre a empresa da qual era sócio majoritário (Digicorp) e o escritório da advocacia Merízio & Louzada, Advogados e Associados, do qual se valia dos serviços para facilitar a concretização das fraudes. 
Portanto, demonstrado que apelante possuía total controle sobre a pessoa jurídica, bem como a participação efetiva dele na ação criminosa, agindo em diversas fases do processo, não há que se falar em responsabilização exclusiva daquele escritório de advocacia em razão de uma suposta autoria técnica de prestação de serviço. 
O magistrado sentenciante descreveu os atos criminosos praticados pela Digicorp, destacando a participação do acusado, sócio administrador majoritário daquela empresa, em conluio com agentes públicos, na tramitação do contrato administrativo ilegal que culminou no desvio de dinheiro público. 
Assim, não há que se falar em nulidade da sentença proferida por ausência de fundamentação. 
IV – Absorção do tipo Em suas razões recursais, o acusado defende a absorção do delito meio pelo delito finalístico, ressaltando que o sócio administração não possuía gestão e responsabilidade técnica em relação à habilitação do crédito. 
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 17, consolidou o entendimento de que, "quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido."
 No caso em apreço, é evidente que o crime de uso de documento falso foi praticado exclusivamente para obter vantagem ilícita em licitação realizada pelo município da Janaúba.
 Contudo, no presente caso, a alegação de absorção de mostra prejudicada, tendo em vista a prescrição reconhecida de ofício em relação ao crime de falsidade ideológica.
V – Da tipicidade da conduta e da ausência de dolo 
[...]
Todavia, as provas produzidas nos autos comprovaram que o prefeito do Município da Janaúba, José Benedito Nunes foi expressamente advertido por auditores da Receita Federal do Brasil acerca das fraudes envolvendo a compensação de precatórios naquele município.
[...]
Assim, resta inequívoca ciência do prefeito de Janaúba, que mesmo após advertido, continuou o procedimento para as compensações dos títulos indevidos.
Ademais, conforme confirmado pelo laudo apresentado pelo Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais (doc. ordem 47, f. 166 e seguintes), restou apurado que a Prefeitura de Janaúba, por meio de 14 (quatorze) transferências bancárias, depositou, em favor da Digicorp o valor de R$1.680,451,51 (um milhão, seiscentos e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos). 
Isto posto, diante dos 14 (quatorze) depósitos bancários efetuados pelo Município de Janaúba em favor da empresa controlada majoritariamente pelo apelante, mesmo após as advertências dos auditores da Receita Federal do Brasil ao prefeito, não há dúvidas acerca da ciência e da intenção do apelante, bem como da existência de suas orientações para colaboração do ex-prefeito José Benedito Nunes, no procedimento licitatório de concorrência nº 004/2011, processo 113/2011 da Prefeitura de Janaúba.
[...]
Deve-se salientar, ainda, que nos termos das provas produzidas neste feito, o mesmo modus operandi da conduta criminosa verificada no Município de Janaúba também foi utilizado em outros municípios deste Estado, afastando-se também a alegada atuação culposa do apelante. 
VI – Continuidade delitiva (art. 79, CP) 
O apelante alegou ter o sentenciante desconsiderado a interpretação de crime continuado, defendendo que, na hipótese de manutenção da tipicidade da conduta do crime do art. 1º do Decreto-lei 201/67, deveria haver a majoração da pena nos termos do art. 71 do CP, e não a sua multiplicação. 
Todavia, verifica-se que tal alegação se encontra prejudicada, tendo em vista que a sentença recorrida reconheceu a incidência do art. 71, do CP, aumentando a pena em 2/3 (dois terços).

Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de falsidade ideológica, corrupção passiva e peculato-desvio. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1477042 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/04/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente